Tribunal: TJMT
Processo: 1024650-85.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024650-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NEUZA PEIXOTO RIBEIRO - CPF: 867.924.661-15 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

NEUZA PEIXOTO RIBEIRO.

APELADO(S):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL ORIUNDA DE CESSÃO DE CRÉDITO. DÉBITO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais fundado na alegação de negativação indevida, em razão de suposta inexistência de relação contratual entre a autora e a empresa cessionária do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inscrição indevida do nome da parte apelante nos cadastros de proteção ao crédito, à vista de suposta ausência de vínculo jurídico entre as partes; e (
ii
) saber se a referida inscrição, ainda que existente relação contratual, poderia ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação acostada aos autos — proposta de adesão, autorização de compra e termo de cessão — evidencia a existência de relação contratual com a empresa originária, regularmente
transferida ao recorrido, sendo as assinaturas compatíveis com as da apelante.

4. A divergência entre números de contrato se deve à forma de indexação dos órgãos de restrição, não invalidando a negativação, tampouco demonstrando ausência de débito.

5. A ausência de notificação prévia da cessão não obsta a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplência.

6. Ausente prova de quitação ou inexistência da dívida, não há falar em dano moral indenizável, tampouco em ilícito praticado pela parte recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A existência de relação contratual válida entre a parte devedora e o cedente do crédito autoriza a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes pelo cessionário, ainda que não tenha havido notificação prévia da cessão.

2. A divergência entre números de contrato atribuídos por instituições financeiras e órgãos de proteção ao crédito constitui questão administrativa e não invalida, por si só, a negativação.

3. A inscrição regular decorrente de débito legítimo não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1937553/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a T., j. 10.03.2020; TJMT,
ApC
0004016-59.2015.8.11.0011, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Dir. Priv., j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da
10
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito “sub judice” (R$
681,93 – 13/02/2023
) que alega ser indevido, em razão da ausência de negócio jurídico entre as partes.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da empresa apelada – Inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Da
discrepância
dos números de contrato
informado
.

3. Da existência de dano moral indenizável.

4. Do valor indenizatório.

5
. Do dano temporal – Teoria do desvio produtivo do consumidor.

6
.
Da correta aplicação da correção monetária e dos juros de mora.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
288344360
), rebatendo as alegações da parte apelante e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

NEUZA PEIXOTO RIBEIRO.

APELADO(S):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos
de proteção ao crédito, por débito “sub judice” (R$ 681,93 – 13/02/2023) que alega ser indevido, em razão da ausência de negócio jurídico entre as partes.

O apelante, em suas razões recursais, afirma que a parte apelada quem deu causa à presente demanda, diante da inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de restrição ao crédito, por débito inexistente, por esta razão pleiteia a condenação por danos morais, bem como, indenização pelo desvio produtivo.

Da conduta ilícita da empresa apelada – Inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, eis que, o conjunto fático-probatório formado nos autos impossibilitam o reconhecimento do direito perseguido pela parte apelante.

Isto porque, não existe nos autos provas suficientes das alegações da parte apelante, notadamente, acerca do adimplemento total do débito positivado, bem como, da ausência de relação jurídica entre as partes
, uma vez que,
a aludida inscrição é oriunda da cessão de crédito
relativo a
contrato firmado entre a apelante e a “
LOSANGO
”
,
isto em virtude da juntada nos autos dos documentos:

P
roposta de adesão para emissão de cartão de crédito
(ID.
288343888
– pág.
17
);

Autorização para primeira compra
(ID.
288343888
– pág.
18
);

Termo de cessão do crédito (ID.
288343888
– pág.
22
);

Tais documentos estão devidamente assinados pela parte apelante, sendo a assinatura neles aposta semelhante àquela constante dos demais documentos acostados aos autos pela própria parte.

Ressalte-se que a discrepância entre o número do contrato apresentado pela parte apelada e aquele constante do extrato emitido pelo SPC Brasil, juntado pela apelante, não possui o condão, por si só, de invalidar o contrato ou os descontos realizados. Isso porque a principal razão para tal
divergência reside no fato de que o SPC atribui um número administrativo próprio ao registrar os contratos passíveis de inscrição em seus cadastros, o qual pode não coincidir com o número atribuído pela instituição financeira.

Com efeito, trata-se de inconsistência de natureza meramente administrativa, decorrente do fato de que os órgãos de proteção ao crédito, como o SPC Brasil, ao promoverem o registro de contratos com potencial de inscrição em seus cadastros, frequentemente atribuem numeração própria e autônoma para fins internos de controle e indexação, a qual não necessariamente corresponderá à numeração originariamente estabelecida pela instituição financeira contratante.

Ademais, no que tange à ausência de notificação prévia acerca da cessão de crédito, entendo que tal ausência não impede o cessionário de adotar medidas voltadas à conservação do crédito, dentre as quais se
inclui
a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes
.

Sobre o tema destaco a seguinte manifestação jurisprudencial.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INVALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – AFASTADAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROVA ESCRITA DO NEGÓCIO REALIZADO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A simples baixa no CNPJ, por si só, não afasta a capacidade processual para figurar no polo ativo da demanda, pois, a pessoa jurídica adquire personalidade com o registro de seus atos constitutivos no respectivo registro, no caso, na Junta Comercial, e ela só se extingue com o cancelamento do referido registro, o que não ocorreu na espécie, conforme se verifica dos documentos trazidos
a
baila com a exordial.

A falta de notificação do devedor para manifestação não é condição de validade da cessão de crédito, tampouco obsta a exigibilidade da
dívida pelo cessionário, não havendo que se falar na nulidade da r. sentença por suposta invalidade da cessão de crédito. Precedentes do STJ.

No caso vertente, não há dúvidas de que o vencimento final do título se deu em julho de 2005, contudo, o próprio devedor ajuizou ação de depósito em 2007, interrompendo o prazo prescricional, que somente volta a fluir após o
transito
em julgado da mesma, conforme entendimento já pacificado no âmbito do c. STJ, de modo que
inocorreu
a prescrição na espécie.

O art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo, o que ocorreu no caso vertente.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 0004016-59.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 06/03/2024)
(grifo nosso)

Logo, não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte apelante, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Diante dessas considerações, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo fundo de investimento apelado, uma vez que não restou demonstrada a sua responsabilidade civil, porquanto atuou no exercício regular de direito ao promover a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito, inexistindo, assim, dano patrimonial ou extrapatrimonial a
ser indenizado
,
restando prejudicados os demais pedidos formulados no presente recurso.

2.
Da existência de dano moral indenizável.

No que tange a tese recursal de existência de dano moral indenizável, entendo que não merece acolhimento, diante da comprovação da regularidade do débito “
sub judice
” (
R$ 681,93 – 13/02/2023
), conforme pontuado no tópico 1.

3. Do valor indenizatório.

Quanto a estas particularidades fático-jurídicas, anoto que, já afastei a ocorrência de dano moral indenizável, no tópico 1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025